Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-38.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-38.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RUBENS JUNIOR DE LIMA

Advogado(s)
:
BRUNA SANCHES DE LIMA, RUBERVAL LIMA PORTO JUNIOR, VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, THYAGO ORNELAS LIMA REIS

APELADO: PETERSON SOARES GRIPP e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO DA COSTA MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
REMÉDIO POSSESSÓRIO QUE VISA CORRIGIR AMEAÇA AO EXERCÍCIO DA POSSE. AUTOR QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PRÁTICA DE ATOS QUE INDUZEM À CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DA ÁREA MENCIONADA, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE ESBULHO POR PARTE DOS RÉUS/APELANTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.
RECURSO
improvidO, Sentença MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8000104-38.2022
.8.05.0172
,
de Mucuri, em que são partes, como Apelante,
UBENS JUNIOR DE LIMA,
e como Apelados,
PETERSON SOARES GRIPP e L.G. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,

em

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

MM01